Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732668-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO ANTONIO QUINTELA APELADO: ANTONIO CARLOS VIEIRA, THATIANA MARIA CUNHA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25870579) interposta por AGNELO ANTONIO QUINTELA em face de ANTONIO CARLOS VIEIRA e THATIANA MARIA CUNHA LIMA, ante a Sentença (ID 25870559) proferida em Ação de Despejo n. 0732668-13.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Foi juntado aos autos, Imposto de Renda dos anos 2019 (ID 26598411), 2020 (ID 26598410) e 2021 (ID 26597857) e um exame do laboratório Blue Saúde (ID 26598412) constando o exame de COVID 19 da parte. Porém somente estes, não são documentos suficientes que comprovassem a sua carência, tendo sido intimado no ID 26289442 a juntar aos autos, os documentos faltantes para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. POR DERRADEIRO, intime-se a parte Apelante, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se Brasília, 30 de junho de 2021 17:52:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador